Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO COM VÍCIO. INÚMERAS TENTATIVAS DE REPARO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida à restituição de R$ 4.000,00, relativos à quantia despendida pelo produto máquina de costura, bem como a recolher o produto no endereço de entrega, às suas expensas, sob pena de perdimento. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o vício do produto (máquina de costura) adquirido pela autora/recorrente junto à ré/recorrida, tendo o produto sido apresentado à assistência técnica por 4 vezes, em um interregno inferior a 1 ano, não tendo sido propriamente sanada a avaria, tampouco substituído o produto ou devolvido o dinheiro, o que evidencia prática ilegal por parte do fornecedor, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.
5. Dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os desarrazoados desrespeitos perpassados, que suplantam os toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Não se trata, com efeito, de mero inadimplemento contratual, pois o descaso com o consumidor, o qual mandou por 4 vezes o produto à assistência técnica, sem, no entanto, efetivo conserto, impôs aflições passíveis de compensação, sobretudo considerando que se trata de instrumento de trabalho da autora/recorrente, ou seja, produto de primeira necessidade, o que agrava a conduta desidiosa da ré/recorrida. Outrossim, comprovou-se a efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio, consoante IDs 28139091, 28139092, 28139093, 28139094, 28139095, 28139096, 28139097, 28139098, 28139099, 28139100, 28139101, 28139102, 28139103, 28139104, 28139105, 28139106, 28139107, 28139108. Logo, cabível a indenização pleiteada.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 2.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.